Tribunal: STF
Processo: HC 247008
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alex Sandro Ochsendorf e outro, em favor do Ernest Decco Granaro, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 852.843/SP.



    Colho o relatório dos autos:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, contra acórdão do TJ/SP, em 9ª Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso da defesa, nos autos da apelação criminal n. 1525091-18.2020.8.26.0228. 



    ERNEST DECCO GRANARO foi condenado pelo crime do art. 121, §2º, IV, c.c. art. 61, II, “j”, do CP, à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Acerca dos fatos, consta da denúncia: 



    [...] No dia 28 de novembro de 2.020, na altura do número 493 da rua Deputado Lacerda Franco, bairro da Vila Madalena, nesta cidade e comarca da Capital, ERNEST DECCO GRANARO, qualificado às fls. 27/28, mediante uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou WELLINGTON COPIDO BENFATI, vulgo “Nego da Vila”, ao efetuar contra ele um disparo de arma de fogo que lhe causou os ferimentos que serão descritos pelo laudo pericial que oportunamente será juntado aos autos, mas que foram a causa eficiente de sua morte. Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar supra mencionados, ERNEST DECCO GRANARO, qualificado às fls. 27/28, opôsse à execução de ato legal emitidos pelos policiais militares VALESKA DE ALMEIDA SCARANELLO e WANDER LUIZ RIEHL, consistente em sua rendição e submissão, mediante uso de violência. 



    FATO 1 – HOMICÍDIO QUALIFICADO. 



    Verte dos autos que tanto o ora denunciado como a vítima estavam em um bar chamado “Royal Bebidas”, o qual é situado no local dos fatos. Ambos estavam acompanhados de amigos. Em dado momento, por motivos de somenos importância, Ernest e Wellington começaram a discutir, tendo eles, inclusive, chegado a entrar em luta corporal. Outras pessoas de ambas as partes ingressaram nesta beligerância travada entre o denunciado e o ofendido com o intuito de separá-los, o que, de fato, ocorreu. Sucede que Ernest, um policial militar que estava em horário de folga, sacou sua arma de fogo e efetuou um disparo para o alto, fato que fez com que Wellington se jogasse ao chão e ali permanecesse sem representar qualquer perigo para seu algoz. Ernest, contudo, vendo a vítima jogada ao chão, sem permitir que ela esboçasse qualquer atitude defensiva, contra ela efetuou um disparo com aquela mesma arma de fogo, causando-lhe ferimentos que serão oportunamente descritos em laudo pericial e, via de consequência, produzindo o resultado morte de Wellington. 



    Este homicídio foi praticado com a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi atingida quando estava deitada e prostrada no chão (f. 53-54). 



    O TJ/SP negou provimento à apelação da defesa, nos termos da seguinte ementa: 



    APELAÇÃO CRIMINAL Homicídio qualificado Art. 121, § 2º, IV, c.c. artigo 61, inciso II, “j”, ambos do Código Penal do Código Penal Preliminar de violação ao artigo 479 do Código de Processo Penal Inocorrência Conselho de Sentença que julgou apreciando as provas produzidas nos autos Decisão que não pode ser considerada manifestamente contrária aos autos Soberania do veredicto PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO (f. 18). 



    No presente habeas corpus, a defesa alega que a acusação interrompeu a tréplica para mostrar aos jurados laudo feito pelo MP, em desobediência ao disposto no art. 479, “caput” e parágrafo único, do CPP; que essa postura do MP contaminou a cognição e o julgamento dos jurados, pois conferiu nova prova apresentada sem contestação da defesa; afronta ao princípio do contraditório; que o novo documento apresentado guarda relação direta com os fatos descritos nos autos e imputados ao paciente. Requer a concessão liminar para: 



    [...] Por sua vez, o periculum in mora, reside, sobretudo, no fato de que o paciente se vê na iminência de perder sua liberdade em razão da expedição de mandado de prisão que pode acontecer a qualquer momento, visto que a r. sentença transitou em julgado no dia 9/8/2023. 



    Daí que, o constrangimento ilegal se demonstra justamente no fato de que o paciente está prestes a perder direito fundamental dos mais caros em razão de decisão popular proferida totalmente em desconformidade ao conjunto probatório dos autos, indo diretamente de encontro com os princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio. 



    Destarte, liminarmente, requer o sobrestamento da expedição do mandado de prisão do paciente, ao menos até o julgamento do presente writ. 



    Ao final, requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade do julgamento, nos moldes do art. 593, III, alínea “a” do Decreto Lei n. 3.689/1941, em razão do patente vilipêndio ao art. 479, caput” e parágrafo único do CPP, uma vez que exaustivamente demonstrado o prejuízo ocasionado à Defesa do paciente, sendo renovado o ato solene para que seja assegurado o respeito ao contraditório e a plenitude de defesa. 



    Requer, ainda, que os impetrantes sejam intimados da sessão de julgamento, diante do interesse de realizar sustentação oral das razões do writ. [...] (eDOC 10, p. 4)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, manteve-se hígida a decisão recorrida.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja sobrestado a expedição do mandado de prisão do paciente até o julgamento do mérito do presente writ. Ao final, requer seja concedida a ordem para anular a sessão plenária do Tribunal do Júri pelos fundamentos já expostos na inicial. Requer, ainda, que os impetrantes sejam intimados da sessão de julgamento, diante do interesse de realizar sustentação oral das razões do writ.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Estou de acordo com o parecerista quando afirma que não tem cabimento este writ substitutivo de recurso próprio, pois a mera referência a existência de prova, sem a exibição de seu conteúdo - até mesmo porque indeferida a juntada pela Juíza a quo -, não configura a hipótese do art. 479 do Código de Processo Penal; e a reversão da conclusão de que nenhum dos presentes, sobretudo os jurados, tiveram acesso ao conteúdo do laudo (fl. 980), não tendo havido sequer a possibilidade de tal documento influenciar na decisão dos jurados (fl. 980), demandaria revolvimento do material fáticoprobatório, o que não se admite na via eleita. (eDOC 10, p. 5)



    É evidente que não há qualquer nulidade a ser reconhecida, exatamente porque “a prova não foi apresentada aos senhores jurados.” (eDOC 3, p. 5)



    Assim, mesmo se houvesse, está comprovada a integral ausência de prejuízo, de modo que não há margem para o acolhimento do pedido:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidades. Inocorrência. 3. Agravante renunciou ao direito de aditar as razões da apelação, concedido pelo Tribunal de Justiça, e, agora, suscita nulidade. Impossibilidade. 4. Nulidade por intimação da Defensoria Pública para o acompanhamento de audiência, na qual foi ouvida testemunha que não compareceu à sessão plenária, sem a insurgência da defesa, a demonstrar total dispensabilidade. Comprovada a ausência de prejuízo. 5. Nulidade por valoração de confissão ilegal. Condenação não fundamentada na confissão. 6. Agravo desprovido”. (AgR no RHC 193.544, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que o magistrado ouviu testemunha da acusação como se do Juízo fosse, após o encerramento da instrução. Inocorrência. Instrução não encerrada. 3. Pode o magistrado, excepcionalmente, ouvir como testemunha do Juízo qualquer pessoa, mesmo após o interrogatório, ainda que indicada pela acusação, desde que garantido o direito de contraprova pela defesa e renovado o interrogatório, como houve no presente caso. 4. Ausência de lawfare da acusação. 5. Mesmo firmada a tese de prejuízo presumido, há provas nos autos de sua total ausência. 6. Agravo regimental não provido”. (AgR no HC 175.035, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Defesa que se cala e deixa para suscitar suposta nulidade no momento em que entender oportuno. Impropriedade. 3. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 4. O interrogatório deve ser o último ato processual. Todavia, expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Réu presente na audiência de oitiva de testemunha no Juízo deprecado. Renovação do interrogatório não requerida, nos termos do artigo 196 do CPP. Petição protocolada um dia depois na qual nada se falou a respeito da renovação do interrogatório. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 201.931, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente